Tribunal: TJDFT
Processo: 0748716-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURO VINCULADO. USO DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela 1a ré/recorrente, AIG Seguros Brasil S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la solidariamente com a 1a ré, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, a pagar R$3.180,00 (três mil cento e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que os bilhetes de passagem aérea comprados com o Cartão Visa Infinite são aptos a gerar as garantias contratuais decorrentes do cancelamento do voo e a conexão ampliada durante a viagem do recorrido. Entendeu, também, que a situação vivenciada é suficientemente apta a ensejar a reparação por danos morais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido não teria a cobertura prevista para reembolso de despesas no presente caso, pois na hipótese de atraso no embarque seriam exigidas a demora de 4 (quatro) horas ou mais devido a: “a) qualquer condição climática severa que atrase a chegada ou partida programada de um embarque; b) qualquer questão trabalhista que interfira na partida ou na chegada de um transporte aéreo, rodoviário ou marítimo; c) qualquer quebra súbita, não prevista, no transporte aéreo rodoviário ou marítimo da Empresa de Transporte; d) motivos operacionais no aeroporto de embarque devido a restrições de tráfego ou com a companhia aérea. Sustenta que o recorrido não teria comprovado o motivo pelo qual a companhia aérea haveria realizado o cancelamento do voo e os prejuízos causados pelo referido cancelamento.
4. Defende que as coberturas de perda de conexão e atraso de embarque não poderiam ser aplicadas em conjunto, pois a cobertura de atraso de embarque seriam hipóteses de risco excluído da cobertura de Perda de Conexão. Ao final, aduz que não existiria o dano moral alegado, visto que em nenhum momento foi imposto qualquer ato capaz de gerar dor intensa ao recorrido.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 55755941. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme relatado na inicial, o recorrido é cliente da Visa do Brasil Empreendimentos LTDA e possui um Cartão de Crédito Visa Infinite (expedido pelo Banco Bradesco S.A.). Por ser cliente do referido cartão de crédito, o recorrido é beneficiário dos seguros contra sinistros ocorridos em viagens, os quais são cobertos pela AIG Seguros Brasil S.A, todavia a cobertura só é realizada quando a compra das passagens é feita com o mencionado cartão de crédito.
9. Na presente hipótese, constato que antes de dar início a viagem o recorrido ativou os benefícios de assistência a viagens cobertos pela recorrente. ID. 55755534 Pág. 1/15.
10. Após a análise detalhada dos autos, o juízo de origem delimitou que o recorrido só teria direito as indenizações tendo como base o contrato de prestação de serviços pagos com o cartão de crédito Visa Infinite, conforme os termos da garantia contratual e por isso condenou a recorrente ao pagamento da indenização pela garantia de atraso de embarque ampliada (superior a 4 horas) e perda da Conexão Ampliada, tendo em vista a falha na prestação de serviços das recorridas.
11. Entendo que a sentença não merece reforma neste tópico, pois verifico que as peculiaridades do caso realmente revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), haja vista a recorrente não ter cumprido o seu dever de informação, garantido no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ela não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar (art. 373 do CPC) que o recorrido teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais juntadas em sua tese de defesa, uma vez que não consta nos autos qualquer comprovante (assinatura ou outro meio legal) de que ele tenha tido conhecimento integral de todas as cláusulas mencionadas.
12. De outro lado, o recorrido apresenta os Bilhetes de Seguro ID, 55755534 Pág. 1/15 nos quais constam apenas informações amplas sobre o benefício padrão, sendo que as limitações ficam apenas disponível para consulta no site da recorrente, tornando evidente a intenção da recorrente dificultar o acesso do consumidor as restrições do contrato, que inclusive não são descritas de forma clara aos seus clientes (art. 47 do CDC).
13. Sendo assim, entendo que não é legitima a negativa de cobertura da recorrente, pois durante a instrução processual ela não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/recorrido.
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
15. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
16. Constato que o recorrido dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão, levando em consideração a falta de eficiência da recorrente em solucionar a demanda administrativa. Vislumbro, portanto, que a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos ao consumidor.
17. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
18. Nesse trilhar, ante as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
19. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.